Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E CODENATÓRIO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM FAVOR DE MENORES. FORO DO DOMICÍLIO DESTES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 147, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL 8.069/1990. ENUNCIADO 383 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante de pedido para fixação de alimentos provisórios e condenatório de alimentos definitivos em favor de menores, competência para julgamento da causa que, via de regra, deve seguir o que disposto pelo artigo 147, incisos I e II da Lei Federal 8.069/1990.
2. “1. O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela interesses, direitos e garantias de vulneráveis, elegendo, como princípio primordial a guiar suas relações, o do melhor interesse do menor. Portanto, as normas contidas nesse diploma legal são especiais, prevalecendo em face das regras gerais, desde que sejam observadas as particularidades de cada caso concreto. 2. Nesse sentido, o art. 147, I, da Lei n. 8.069/1990 contempla o princípio do juiz imediato, ao dispor que a competência para dirimir conflitos nos quais interesses de crianças e adolescentes estejam envolvidos será determinada pelo domicílio dos pais ou do responsável. ( ) (CC 149.886/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).
3. Se os agravantes se encontram sob a guarda de fato dos avós maternos no Município de Minuaçu/GO, este o foro do domicílio dos menores; e se assim é, competência para processar e julgar o feito que deve ser atribuída ao juízo cível daquela comarca. 3.1. “2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a regra de competência do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidou jurisprudência no sentido de que, em regra, é competente para processar as ações de guarda de menor o Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda de fato. Precedente: REsp 1597194/GO. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Acórdão 1279515, 07153545720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.